Tribunal: TJPA
Processo: 0004203-17.2015.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004203-17.2015.8.14.0130

RECORRENTE: FRANCISCO HALISON LOPES DA SILVA, JOSE ODAIR LOPES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

3. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 04 a 11 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou FRANCISCO HALISON LOPES DA SILVA e JOSÉ ODAIR LOPES DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (ID 13835699 – págs. 25-27)

Em razões recursais, os recorrentes postulam pela absolvição sumária com base na tese da legítima defesa, com fulcro no art. 25 do CP e art. 415, inciso IV, do CPP (ID 13835699 – págs. 29-32), enquanto o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 13835700), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13835776).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13955644).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou os acusados como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, consignando expressamente a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria (ID 13835699, págs. 25-27).

No ponto, destaco a existência de provas substantivas da materialidade delitiva, a exemplo da solicitação de remoção e necropsia no cadáver da vítima (ID 13835692, pág. 17), fotografias e Laudo Pericial de Hematologia Forense (ID 13835693, pág. 14), enquanto os indícios de autoria provém da prova testemunhal produzida na esfera policial, por meio do depoimento das testemunhas oculares Maria Carla Martins Sanches (ID 13835691, pág. 15), e Karla Jaqueline Duarte Miranda (ID 13835691 - Pág. 16), corroborado na polícia e em juízo pelo depoimento da policial civil Lelane do Socorro Cordeiro de Oliveira, que participou da prisão em flagrante dos recorrentes e confirmou a participação dos mesmos na prática delitiva, afirmando que o réu Halison estava ferido e Odair estava com a faca na mão (ID 13835702 e ID 13835751). Em complemento, consigne-se que os acusados confessaram em juízo a prática do crime, embora tenham alegado que agiram em legítima defesa.

Nesse contexto, existindo prova da materialidade do fato e de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia dos réus, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que fortalece a validade e relevância do depoimento prestado por policial que, em juízo, apontou a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis aos recorrentes.

Ademais, embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência do STJ admite “que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS
, relator Ministro Jorge Mussi), o que afasta ilegalidade por malferimento ao art. 155 do CPP.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Seguindo essa linha de intelecção, infere-se que não subsiste o pleito de
absolvição sumária baseado na excludente de ilicitude de legítima defesa,
pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Acrescente-se, ainda, na linha da diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT, RESE

0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, 1ª Turma Criminal, publicado em 13/05/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024